Tribunal: STF
Processo: ARE 933828
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-02-23
Data de publicação: 2016-02-23

Ementa:
EMENTA



     



    Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Direito Processual Civil. Cerceamento de defesa. Violação do art. 5º, incisos XXXV, XXXVI e LV. Ofensa reflexa. Repercussão geral. Ausência. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 



    2. Inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais alegados como violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    3. O Supremo Tribunal Federal assentou a ausência de repercussão geral dos temas trazidos nos autos. Vide: (i) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11; e (ii) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13. 



    4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, das cláusulas do estatuto da confederação, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636, 454 e 279/STF. 



    5. Agravo regimental não provido.